Tribunal: CARF
Processo: 10469.722789/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.722789/2012-51
ACÓRDÃO
2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO FRASSINETTI DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. ANISTIA POLÍTICA. FALHA
INSTRUTÓRIA.
A ausência da juntada de documentos destinados a firmar o alcance
temporal do reconhecimento da situação de anistiado, como a respectiva
Portaria do Ministro da Justiça, impede que se determine se a isenção
prevista na Lei 10.559/2002, solicitada em 2003 e deferida em meados de
2007, aplica-se aos rendimentos ou aos proventos recebidos durante todo
o ano-base de 2007.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722789/2012-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de exigência de ofício do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
correspondente ao ano-calendário 2007, exercício 2008, decorrente da análise da
Solicitação de Retificação do lançamento - SRL à fl. 29.
Segundo a descrição constante da peça fiscal, às fls. 24/28, o lançamento é
resultado da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual retificadora
apresentada pelo contribuinte, em que foi constatada, pela autoridade fiscal, a
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 94.033,86,
recebidos da pessoa jurídica “Natal Prefeitura – CNPJ no 08.241.747/0001-43”.
A motivação do lançamento foi o seguinte:
“Conforme documentação apresentada, o Parecer declarando a condição de
anistiado do contribuinte foi emitido em 04/07/2007. Portanto, os rendimentos
são isentos a partir desta data.”
Dessa alteração resultou modificado o saldo do imposto a restituir apurado pelo
contribuinte na DIRPF para o valor de R$ 24.055,57.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, às fls. 02/05, alegando, em
síntese, que:
- o Parecer declarando a sua condição de anistiado político junto ao Ministério da
Justiça foi protocolizado em 31/08/2003;
- a Lei no 10.559/02 regulamentada pelo Decreto no 4.897/2003 é quem ampara o
benefício de isenção de Imposto de Renda a que faz jus o Impugnante, ao
estabelecer que as aposentadorias e pensões pagas aos anistiados políticos
também são isentas de IR;
- o simples fato do Parecer declarando a condição de anistiado do Impugnante ter
sido emitido em 04/07/2007 não serve de fundamento para que, somente a partir
desta data, se considere que o mesmo faria jus à isenção do Imposto;
- O art. 2o do Decreto no 4.897/2003 é bastante claro e peremptório quanto aos
efeitos da isenção do Imposto de Renda do contribuinte na condição de anistiado
político, não restando dúvida que a isenção se dá a partir de 29/08/2002;
- requer que seja aceita sua impugnação para desconsiderar a Notificação de
Lançamento em questão, acatando a declaração retificadora apresentada e
liberando os valores ali constantes, com os devidos acréscimos.
Na sequência, por meio do despacho à fl. 33, se deu o encaminhamento dos autos
a esta DRJ/Fortaleza para análise e julgamento.
Referido acórdão foi assim ementado:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722789/2012-51
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DIRF EMITIDA PELA
FONTE PAGADORA.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem, em tese,
força probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado
em omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIADO POLÍTICO. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
A isenção de rendimentos pretendida pelo contribuinte deve ser comprovada
mediante documentação hábil para tanto, à luz da legislação tributária que rege a
matéria.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
A impugnação foi tempestivamente apresentada, preenchendo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
O litigante alega que os rendimentos recebidos da fonte pagadora “Natal
Prefeitura – CNPJ no 08.241.747/0001-43” no ano-calendário em questão (2007)
são isentos do Imposto de Renda por se tratar de valores pagos a anistiado
político, consoante o disposto na Lei no 10.559/2002, e que embora o Parecer
emitido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça declarando a sua
condição de anistiado tenha sido emitido em 04/07/2007, tal decisão ampararia a
concessão do benefício de isenção do Imposto de Renda a partir de 29/08/2002.
Passa-se, então, à análise da matéria em questão.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722789/2012-51
4
A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória no 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União –
DOU de 29.08.2002), ao regulamentar o art. 8o do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político,
garantiu ao anistiado político, entre outros direitos, o da reparação econômica, de
caráter indenizatório, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e
continuada (art. 1o, inciso II), e também dispôs que os valores pagos a título de
indenização ao anistiado político são isentos do imposto de renda (art. 9o,
parágrafo único):
Art. 1o O Regime do Anistiado Político compreende os seguintes direitos:
....................................................................................................................................
............................
II - reparação econômica, de caráter indenizatório , em prestação única ou em
prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a
promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no caput e nos §§ 1oe 5 odo
art. 8odo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
....................................................................................................................................
............................
DA REPARAÇÃO ECONÔMICA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO
Art. 3o A reparação econômica de que trata o inciso II do art. 1o desta Lei, nas
condições estabelecidas no caput do art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, correrá à conta do Tesouro Nacional.
§ 1o A reparação econômica em prestação única não é acumulável com a
reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada.
§ 2o A reparação econômica , nas condições estabelecidas no caput do art. 8odo
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será concedida mediante
portaria do Ministro de Estado da Justiça, após parecer favorável da Comissão de
Anistiado que trata o art. 12 desta Lei.
....................................................................................................................................
...........................
Art. 9o Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao
INSS, a caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de
ressarcimento por estes de suas responsabilidades estatutárias.
Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos
são isentos do Imposto de Renda.(Grifou-se.)
No que toca aos pagamentos de aposentadoria ou pensão excepcional relativa
aos já anistiados políticos, que vinham sendo efetuados pelo INSS e demais
entidades públicas, a referida Lei, dispôs o seguinte:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722789/2012-51
5
Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos já
anistiados políticos , que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades
públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto,
será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime de
prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido o
que determina o art. 11.(Grifou-se.)
O Decreto no 4.897, de 25 de novembro de 2003, ao regulamentar o parágrafo
único do art. 9o da Lei no 10.559, de 2002, determinou expressamente que
também estão isentos do imposto de renda as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou
militares, nos termos do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002:
Art. 1o Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos
do Imposto de Renda, nos termos do parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.559,
de 13 de novembro de 2002.
§ 1o O disposto no caput inclui as aposentadorias, pensões ou proventos de
qualquer natureza pagos aos já anistiados políticos, civis ou militares, nos termos
do art. 19 da Lei no 10.559, de 2002.
Assim, podemos concluir que a isenção do imposto de renda alcança as
aposentadorias, pensões ou proventos de qualquer natureza pagos aos já
anistiados políticos, independentemente de análise do requerimento de sua
substituição pelo regime de reparação econômica instituído pela Lei no 10.559, de
2002.
No caso concreto, com base nos documentos acostados ao presente processo
pelo interessado, em especial do resultado do julgamento da Comissão de
Anistia do Ministério da Justiça às fls. 09/13, depreende-se que o contribuinte
teve a sua condição de anistiado declarada em 04/07/2007, mas não dispondo
relativamente que rendimentos e fonte pagadora seriam afetados pela anistia, e
nem desde quando o mesmo já tinha tal condição, se desde 2002, como alegado
pelo contribuinte, ou somente a partir da formalização do pedido perante o
Ministro da Justiça, o que ocorreu no ano de 2003, ou de outra data,
considerando-se que o contribuinte não traz aos autos outros documentos que
comprovassem a sua condição de anistiado anteriormente à data do referido
Julgamento. Não foi anexada ao presente processo o Ato (Portaria) do Ministro
da Justiça dando publicidade àquela decisão da Comissão de Anistia, e assim
pudesse dirimir a questão, esclarecendo a partir de que data e quais
rendimentos seriam alcançados pelo benefício fiscal.
Por derradeiro, cabe ressaltar que, o contribuinte teve a oportunidade de tomar
conhecimento desta lacuna probatória por ocasião do deferimento parcial da
SRL apresentada (à fl. 29).
Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte
assume o ônus, também, de apresentar documentos que fundamentem as
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.993 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.722789/2012-51
6
alegações apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos
não provados.
Diante do exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação apresentada nos
autos.
De fato, não há controvérsia sobre a interpretação de texto legal. A matéria se
resume à identificação dos critérios determinantes à aplicação da norma isentiva, no caso
concreto.
Porém, como exposto pelo órgão julgador de origem, esses elementos estão
ausentes.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original